Tribunal: TJMT
Processo: 1027747-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027747-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO PUPIM - CPF: 352.822.581-53 (APELADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), JOANA TEIXEIRA PUPIM - CPF: 538.003.621-04 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOANA TEIXEIRA PUPIM - CPF: 538.003.621-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA URGÊNCIA –
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EXPEDIDAS COM VALOR SUPERIOR AO QUE FAZ JUS O CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DE TARIFA SOCIAL

– LEI No 12.212/10 – CONSUMIDOR ENQUADRADO NA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a revisão das faturas contestadas nos autos, por isso, merece ser mantida a sentença que consignou não ser caso de reconhecer a total inexistência dos débitos noticiados nas faturas impugnadas, mas apenas dos valores que excedem os descontos a que a parte autora faz jus, em razão do benefício de tarifa social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1027747-64.2021.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ROBERTO APARECIDO PUPIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada
nos autos da Ação de Reclamação Civil c/c Reparação por Danos Morais c/c Tutela de Urgência no
1027747-64.2021.8.11.0041, ajuizada por
ROBERTO APARECIDO PUPIM,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (Id. 62566683), e por consequência, determinou que a parte requerida inclua o nome da parte requerente no cadastro do programa da Tarifa Social Energia Elétrica – TSEE, e afastou a indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, tendo a parte autora decaído no mínimo (artigo 86, parágrafo único, do CPC), condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante requer que o recurso de apelação seja recebido no seu efeito suspensivo, e no mérito, defende que o aparelho medidor está funcionando dentro dos limites exigidos pela norma técnica, porquanto não há prova técnica que demonstre o contrário, e que, até o presente momento, não foram constatadas irregularidades até o ponto de entrega, tais como inversão, interligação ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento do faturamento, é certo concluir que os consumos contestados decorrem de fatores alheios à responsabilidade da Concessionária.

Assevera que não havendo indícios ou provas de que o aumento do consumo se deu por problemas localizados antes do ponto de entrega, é certo concluir que o evento decorreu exclusivamente de mudanças na rotina do imóvel, que podem estar diretamente relacionadas às alterações climáticas, aumento de pessoas frequentando o recinto, maior utilização de equipamento de alta potência.

Afirma que em que pese as alegações do apelado, a discordância da parte quanto aos valores cobrados nada prova, logo, não há que se falar em conduto ilícita praticada, pois a cobrança foi realizada no exercício regular de um direito legalmente reconhecido.

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do presente recurso em seu duplo efeito, fazendo necessária a concessão especifica do efeito suspensivo, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso om a reforma sentença, para reconhecer a exigibilidade da fatura discutida nos autos, visto a comprovação da realidade do consumo da unidade consumidora do autor (Id. 150571845).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais da apelante, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 168870167).

Preparo devidamente recolhido no Id. 150571847.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que a parte autora ajuizou
Ação de Reclamação Civil c/c Reparação por Danos Morais c/c Tutela de Urgência em desfavor da Energisa,
requerendo a concessão da liminar no sentido de que a requerida suspenda a cobrança das 03 (três) faturas em aberto, referente aos meses maio, junho e julho 2021, assim como, não interrompa o fornecimento de energia elétrica na UC da parte autora, e no mérito, requer a procedência dos pedidos para determinar a inclusão do autor na categoria de tarifa social, ao fim, a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe (R$ 10.000,00).

Após a instrução do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (Id. 62566683), e por consequência, determinou que a parte requerida inclua o nome da parte requerente no cadastro do programa da Tarifa Social Energia Elétrica – TSEE, e afastou a indenização por danos morais.

Inconformada, a Energisa pugna pelo provimento do recurso com a reforma sentença, para reconhecer a exigibilidade das faturas discutida nos autos, referente aos meses de maio/2021 (R$ 546,49), junho/2021 (R$ 472,29) e julho/2021 (R$ 335,75
)
, visto a comprovação da realidade do consumo da unidade consumidora do autor.

Considerando a narrativa fática com os documentos que instruíram o feito, adianto desde já,
que o recurso não comporta provimento.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

N
o caso em análise, é fato incontroverso que
o requerente é consumidor dos serviços prestados pela empresa requerida, sob o número de Unidade Consumidora – UC 6/3206159-0 e conforme se extrai da exordial, encontra-se acamado há mais de 03 (anos); é portador da doença crônica (G20 I64, QUADRO DE DOENÇA DE PARKINSON- GRAVE) e foi operado para estimulação profunda há 03 anos, sendo submetido a novo implante de eletrodo em hemisfério esquerdo, contudo teve complicação AVC hemorrágico, encontra-se acamado com utilização de aparelhos e “home care”, conforme laudo médico acostado no Id. 150571800.

Pelo que se extrai do contexto probatório, os rendimentos do autor e sua esposa são parcos e é utilizado para pagamento de aluguel, mantimentos, remédios e fraldas, por isso, a cuidadora procurou a empresa reclamada para cadastrar o autor como baixa renda, para ele obter o benefício de redução na energia elétrica, para pacientes que estão em “
home care”,
vez que as faturas da sua unidade consumidora estão vindo altas, não possuindo condições de pagá-las, por isso, pleiteou liminarmente, a suspensão da cobrança das 03 (três) faturas em aberto, referente aos meses maio, junho e julho 2021.

Contudo, afirma que mesmo após ter adquirido novo padrão, frisa-se a pedida da empresa, e após meses de análise sobre a inclusão da família no cadastro de tarifa social, a empresa reclamada se negou a inscrevê-lo na categoria de baixa renda, alegando que o salário do mesmo não é compatível com tal categoria.

C
onsiderando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Cinge-se a questão acerca da legalidade ou legitimidade das faturas cobrada pela Ré, bem ainda, a negativa de inclusão da parte Autora na Tarifa Social, se da conduta praticada emerge o dever de indenizar.

É sabido que o Governo Federal instituiu a Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE que é “caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica” (art. 1o da Lei no 12.212/2010).

O art. 1o da Portaria Interministerial no 630 de 08 de novembro de 2011 diz: “Art. 1o Será beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE a unidade consumidora habitada por família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica”.

A situação noticiada pela parte Autora a priori adequa-se ao benefício, sendo que no caso em que o fornecimento do serviço de home care e atestados forem efetivados pelo Sistema Único de Saúde, devem ser homologados na Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, não há comprovação nos autos de que a parte Autora requereu, ou foi negada a sua inclusão no programa. Todavia, cumpre destacar que ausência de comprovação de requerimento de pedido administrativo não afasta o interesse de agir, ou seja, o prévio exaurimento da via administrativa não constituiu requisito para que possa demandar em juízo. É cedido que todos têm o direito do livre acesso à Justiça, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição da República.

(...)

Outrossim, considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica - TSEE, resta a incumbência da parte Requerida na inclusão do nome da parte Requerente no cadastro do programa da tarifa social. Quanto as faturas impugnadas referente aos meses de maio/2021 (R$ 546,49), junho/2021 (R$ 472,29) e julho/2021 (R$ 335,75), entendo não ser o caso de reconhecer a total inexistência dos débitos noticiados nas faturas impugnadas, mas apenas dos valores que excedem os descontos a que a parte Autora faz jus em razão do benefício de Tarifa Social.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte Autora ROBERTO APARECIDO PUPIM, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para TORNAR definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (Id. 62566683), e por consequência, DETERMINO que a parte Requerida inclua o nome da parte Requerente no cadastro do programa da Tarifa Social Energia Elétrica - TSEE.” (Id. 150571843)

Pelo que se observa das razões recursais, a empresa de energia elétrica apresenta recurso genérico e insurge-se apenas ao argumento de que as faturas emitidas foram faturadas de acordo com a realidade do consumo da unidade consumidora do autor e que são devidas, não recorrendo quanto à concessão do benefício da tarifa social, reconhecida pelo juízo primevo.

Logo, extrai-se dos autos que a benesse da tarifa social é incontroversa nos autos, isso porque a energisa sequer recorre quanto ao ponto, já no que concerne às faturas impugnadas referente aos meses de maio/2021 (R$ 546,49), junho/2021 (R$ 472,29) e julho/2021 (R$ 335,75
)
estas foram expedidas em valores superiores ao que faz jus o consumidor

de modo que,

comungo do entendimento do juízo primevo, no sentido de não ser caso de reconhecer a total inexistência dos débitos noticiados nas faturas impugnadas, mas apenas dos valores que excedem os descontos a que a parte autora faz jus em razão do benefício de tarifa social.

A propósito, segue jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS –
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EXPEDIDAS COM VALOR SUPERIOR AO QUE FAZ JUS À CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DE TARIFA SOCIAL
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NO CASO CONCRETO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Diante do disposto na Lei 12.212/2010, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação anterior e a condição da Recorrida de beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica, não há dúvida de que a Apelante deverá promover o recálculo das faturas objeto desta demanda, considerando os descontos a que a Recorrida tem direito. 2- Somente quando o consumidor está discutindo judicialmente a existência do débito, é que a concessionária não tem o direito de interromper o fornecimento do serviço de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse. Neste caso, quando a Apelante suspendeu o serviço de energia (em 04/01/2021), existiam inúmeras faturas em aberto que não eram objeto de Ação Judicial, posto que esta demanda foi promovida depois da suspensão do serviço. 3- Não há falar em ato ilícito na suspensão do serviço de energia elétrica e, nessa linha de intelecção, não há falar em dever de indenizar. Ademais, ainda que a Apelada tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a inclusão no Programa Baixa Renda/Tarifa Solidária, não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral indenizável.”
(TJ-MT 10000515320218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

E ainda:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM COBRANÇA DE TAXAS ACIMA DA MÉDIA –
CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO – PROVA QUE LHE PESAVA, EM RAZÃO DA INVERSÃO DO ONUS PROBANDI – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – LEI No 12.212/10
– CONSUMIDOR ENQUADRADO NA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA – RECURSO IMPROVIDO
.”(TJ-MS - Obrigação de Fazer: 00007759720198120047 Terenos, Relator: Juiz Alexandre Antunes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2020, 1a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 01/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor atribuída da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023